Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Vistos etc. MONUMENTAL HOTEL RESIDENCIA, em contrarrazões à Apelação interposta por HUGO CAITANO DA NOBREGA, D. V. D. N. N. L., M. V. D. N. N. A., suscita preliminares de inovação recursal, ausência de impugnação específica da sentença e juntada de documentos em sede recursal. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo aos Apelantes o prazo de 15 dias para que se manifestarem sobre a referida questão. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator